Tribunal: TJES
Processo: 0006950-08.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006950-08.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO VELASCO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006950-08.2014.8.08.0011

APELANTE: LEONARDO VELASCO BATISTA

Advogado do(a) APELANTE: SUZANA BAPTISTA DA SILVA DA CONCEICAO - ES40340

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por LEONARDO VELASCO BATISTA contra sentença que, com base em veredito do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto. O apelante pleiteia a anulação do julgamento sob o argumento de que a decisão dos jurados contraria manifestamente a prova dos autos, que comprovaria a excludente da legítima defesa ou, subsidiariamente, a ausência de intenção de matar (
animus necandi
). De forma alternativa, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença, ao rechaçar as teses de legítima defesa e de ausência de dolo homicida, é manifestamente contrária à prova dos autos, a ponto de ensejar a anulação do julgamento; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena carece de reparos, notadamente quanto à valoração das circunstâncias do crime na primeira fase e à fração de redução pela tentativa na terceira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação de um veredito do Tribunal do Júri com fundamento em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, conforme a alínea “d” do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, é medida excepcional que viola a garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista na alínea “c” do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição da República. A anulação somente se legitima quando a decisão dos jurados se revela arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório.

A escolha dos jurados pela tese da acusação encontra amparo em elementos de prova coesos e idôneos. A materialidade e a autoria delitiva estão demonstradas por meio de laudo pericial, auto de apreensão da arma e, principalmente, pela prova oral, com destaque para o relato harmônico da vítima e da testemunha ocular, que descrevem um ataque surpresa, com múltiplos golpes de machadinha.

A tese de legítima defesa, sustentada exclusivamente pelo réu, se mostra isolada e é frontalmente contrariada pelos depoimentos colhidos. A alegação de ausência de
animus necandi
também não prospera, diante das circunstâncias da ação: o uso de instrumento letal (machadinha), a reiteração dos golpes e a escolha de uma região vital do corpo (cabeça) como alvo.

O princípio
in dubio pro reo
não se sobrepõe à soberania do veredito popular quando a condenação encontra respaldo em uma das vertentes probatórias apresentadas em plenário, cabendo aos jurados a valoração das provas e a escolha da tese que lhes pareça mais verossímil.

A dosimetria da pena não merece reforma. A valoração negativa das circunstâncias do crime se justifica de modo idôneo, pois a prática delitiva no ambiente de trabalho da vítima (um bar), local de grande circulação, evidencia maior ousadia e reprovabilidade da conduta. A exasperação da pena-base em 02 (dois) anos mostra-se razoável.

A fração de redução de 1/2 (metade) em razão da tentativa é adequada, considerando o critério da proporcionalidade inversa ao
iter criminis
percorrido. O agente executou todos os atos para a consumação do homicídio, que apenas não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dele, consistentes no socorro prestado por terceiros e posterior atendimento médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A anulação do julgamento do Tribunal do Júri com base na alínea “d” do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal somente é admitida quando a decisão dos jurados for arbitrária e se dissociar por completo das provas dos autos, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados, diante de duas teses antagônicas, optam por aquela sustentada pela acusação, que encontra amparo em segmento probatório idôneo, como depoimentos da vítima e de testemunha presencial.

A prática do crime no estabelecimento comercial onde a vítima trabalha constitui fundamento válido para a valoração negativa das circunstâncias do crime, por revelar maior ousadia e reprovabilidade da conduta do agente.

A definição da fração de diminuição de pena pela tentativa deve observar o quão perto o agente chegou da consumação do delito; quanto mais avançado o
iter criminis
, menor deve ser o percentual de redução.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”; Código Penal, art. 14, inciso II, art. 25, e art. 121, § 2º, inciso IV; Código de Processo Penal, art. 593, inciso III, alínea “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 213; STJ, AgRg no HC 653.040/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006950-08.2014.8.08.0011

APELANTE: LEONARDO VELASCO BATISTA

Advogado do(a) APELANTE: SUZANA BAPTISTA DA SILVA DA CONCEICAO - ES40340

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

LEONARDO VELASCO BATISTA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª
V
ara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim

(
ID
11595808
)
,
por meio da qual
, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença,
fora condenado
pela prática do crime previsto no
art. 121,
§ 2º,
inciso
I
V
, c/c art. 14, II
,
amb
os
do C
ódigo Penal
,
à pena

de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

Nas razões recursais
(I
D 11595813
),
o apelante requer

a
anulação
d
a

r. Sentença
, em razão
de
a decisão do Conselho de Sentença ter sido
manifestamente
contrária à
prova
dos autos,
alegando a excludente de ilicitude da legítima defesa, na forma do art. 25 do Código Penal
e, subsidiariamente,
a ausência de prova do
animus necandi,
mas apenas
do
animus laedendi.

Caso não acolhido, requer
a redução da pena-
base
para o mínimo legal
.

Contrarrazões

do Ministério Público
(
I
D 11301767
)
, pugnando-
se
pelo
des
provimento
do recurso.
No mesmo sentido o p
arecer

m
inisterial

(
I
D 14326845
)
.

A respeito dos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia
que, no dia 01 de março de 2014, por volta das 14:00 horas, no interior do "bar da Dri", na
R
ua Ana Maria Amaral,
B
airro Valão, e
m
Cachoeiro de Itapemirim/ES, o denunciado, com intenção de matar, tentou ceifar a vida da vítima Adriana dos Santos Carneiro, mediante múltiplos golpes de arma branca (machadinha), utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da ofendida.

Consta
na inicial
que o réu adentrou sorrateiramente no estabelecimento, pulou por sobre o balcão enquanto a vítima estava distraída e desferiu diversos golpes em sua cabeça, ombro e braço.
Todavia, o
crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a companheira da vítima e sua genitora intervieram, conseguindo desarmá-lo após atirarem uma garrafa em sua direção.

Devidamente processado, o réu

foi
condenad
o
pela prática d
o
crime de homicídio
qualificado
tentado
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
a defesa sustenta, em sua tese principal, que o veredito foi manifestamente contrário às provas dos autos, ao não reconhecer a excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, que não estaria demonstrado o
animus necandi
, mas tão somente o
animus laedendi
.

Como
cediço
, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
tem, por fim, impor
limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhum
elemento probatório
existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da C
onstituição da República
,
valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Sendo assim
, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos.

Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Após detida apreciação d
os elementos de
prova, reputo que
os argumentos
defensivos
não prosperam, pois a
materialidade
está devidamente comprovada pel
o
B
oletim Unificado (ID 11595808, fls. 05/08), pelo Auto de Apreensão da Arma do crime (ID 11595808, fls. 09) e, notadamente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 11595808, fls. 19/27 e ID 11301757), o qual descreve múltiplas lesões cortantes na vítima, corroborada pela prova testemunhal colhida.

Da mesma forma,
a
autoria
e o
animus necandi
estão devidamente demonstrados pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A vítima
Adriana dos Santos Carneiro
, em relato coerente e harmônico, apontou o réu como autor dos fatos e descreveu as agressões, narrando:

"[...] que estava no bar e viu o acusado passando; que quando se abaixou por trás do balcão, sentiu uma forte pancada na cabeça: que as pessoas gritavam: 'é o Léo, é o Léo'; que o acusado somente parou de agredir a declarante pois uma cliente do bar, a ex companheira e a mãe da declarante conseguiram pegar o machado da mão dele; que ele continuou desferindo socos na declarante; que conseguiram acertar garrafadas nele, e ele saiu correndo [...]".

O relato da vítima foi, ainda, corroborado pelas declarações da testemunha ocular e também vítima do delito conexo,
Francielle Cristina Ferreira de Melo
, que afirmou:

"[...] que o LEONARDO tentou matar Adriana com vários golpes na cabeça e costas; [...] que viu ele desferindo as machadadas: que ela estava de costas, foi pega de surpresa; [...] que a depoente também sofreu uma machadada na cabeça quando foi defender Adriana e levou três pontos na cabeça [...]".

Ademais, o depoimento da informante
Novelina dos Santos Carneiro
, mãe da vítima, prestado na fase inquisitorial, converge com a prova judicializada, ao descrever que
"Leonardo se aproveitou do fato de Adriana estar de costas no balcão do bar e ter se abaixado [...] para sorrateiramente subir em cima de uma cadeira e pular por cima do balcão, vindo a acertar Adriana com golpes de Machado".

A tese de legítima defesa, por sua vez, encontra-se isolada na palavra do réu e é frontalmente contrariada pelos depoimentos das testemunhas presenciais.

A alegação de ausência de dolo homicida, embora se ampare na conclusão do laudo pericial sobre a natureza "leve" das lesões, não se sustenta quando analisadas as circunstâncias da ação: o uso de instrumento letal (machadinha), a reiteração de golpes e a região vital atingida (cabeça).

Portanto, na hipótese, o Conselho de Sentença foi confrontado com duas versões antagônicas: a da acusação, sustentada por prova testemunhal coesa e amparada por provas pericial e documental; e a da defesa, lastreada unicamente na palavra isolada do réu. Assim, a opção dos jurados pela primeira versão não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas sim o exercício legítimo de sua competência constitucional de valorar os elementos e escolher a tese que lhes pareceu mais verossímil e justa.

Ademais, ressalto que o
princípio
in dubio pro reo
, invocado pela defesa, não tem o condão de sobrepor-se à soberania do veredicto quando a decisão condenatória encontra amparo em vertente probatória sólida.

Dessarte, há provas judicializadas capazes de sustentar a tese acusatória quanto ao
animus necandi,

acolhida pelo Conselho de Sentença, impedindo o acolhimento das pretensões defensivas.

Com relação à d
osimetria,
a defesa, sem apresentar quaiquer argumentos, requereu a fixação de sanção mínima.

De qualquer modo, em reanálise completa na dosimetria, destaco que,
na 1ª fase, fora negativado apenas o vetor das circunstâncias do crime, apontando que “
são negativas, já que o crime foi praticado no ambiente de trabalho da acusada”.

Observo que t
al fundamentação é idônea,
pois a prática delitiva no local de sustento da vítima, inclusive por se tratar de um local de grande circulação de pessoa (bar), denota uma maior ousadia e reprovabilidade da conduta, violando não apenas a integridade física, mas também a esfera de paz e segurança inerente ao seu ambiente laboral, sem receio de que fosse identificado como autor dos fatos.

Assim, presente apenas uma circunstância desfavorável,
a exasperação da pena-base em 02 (dois) anos acima do mínimo,
encontra-se
razoável,
considerando
que fora adotado
o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima,
em consonância com o firme entendimento adotado
pela Corte Cidadã.

Na
2ª fase
,
corretamente reconhecida a
agravante do meio cruel
, com base no Laudo de Lesões Corporais, com a adequada a
do
ção da
fração parâmetro de 1/6 (um sexto). A aplicação de tal patamar, embora não obrigatória, é praxe jurisprudencial que visa garantir a proporcionalidade e a fundamentação, sendo plenamente justificada no caso concreto pela natureza dos atos executórios que infligiram maior sofrimento à vítima.

Na
3ª fase
,
a
jurisprudência
“adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(STJ, AgRg no HC 653.040/SP, julgado em 23/11/2021).

A magistrada utilizou a fração de 1⁄2 (metade),
aliás,
de forma até benevolente,
considerando que, apesar do início da execução com meio letal,
a vítima foi atingida por
diversos golpes de objeto cortante
,
sendo duas vezes na cabeça,
regi
ão
vita
l,
uma no trapézio e uma no braço
.

Nesse diapasão, a fração de 1/2 (metade) mostra-se equilibrada, pois, embora o agente tenha empregado os meios de que dispunha para a consumação do delito, o resultado morte não se consumou, tendo em vista que a vítima foi prontamente socorrida e recebeu atendimento médico eficaz, o que interrompeu o nexo causal que levaria ao óbito. Assim, o réu percorreu significativa parte do
iter criminis
, mas não o exauriu completamente, o que justifica a não aplicação da fração mínima de 1/3, mas também impede a aplicação da fração máxima de 2/3.

Portanto,
não há qualquer razão para alterar a dosimetria, mantendo-se, assim,
a pena DEFINITIVA fixada em
8
(
oito
)
anos de reclusão.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurs
o
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)